Tribunal: TJES
Processo: 5011998-75.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011998-75.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros (2)

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. INICIATIVA PARLAMENTAR. ACESSIBILIDADE. POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Linhares/ES contra a Lei Municipal nº 4.128/2023, aprovada pela Câmara de Vereadores após rejeição de veto do Executivo, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência e mobilidade reduzida em parques, praças e locais públicos de lazer do município. Sustenta-se a existência de vício formal por suposta usurpação da iniciativa legislativa do Executivo e ausência de indicação de fonte de custeio. Requereu-se a suspensão liminar dos efeitos da norma e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade com eficácia ex tunc.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 4.128/2023 incorreu em vício de iniciativa ao tratar de matéria reservada ao Chefe do Executivo Municipal; (ii) estabelecer se a norma viola o princípio da separação de poderes ao criar despesas sem a correspondente indicação da fonte de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma impugnada não versa sobre matérias de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como criação de cargos, estrutura administrativa ou regime jurídico de servidores, conforme delimitado no art. 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A Lei nº 4.128/2023 institui diretrizes gerais de inclusão social voltadas a crianças com deficiência, matéria de relevante interesse público e de competência legislativa concorrente, não havendo, portanto, usurpação da competência do Executivo nem ofensa ao princípio da separação de poderes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878.911/RJ (Tema 917) e da ADI 5.139/AL, reconhece a constitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que criam encargos ao Poder Público desde que não versem sobre a estrutura administrativa ou o regime dos servidores, como no caso dos brinquedos adaptados.

A norma prevê, em seu art. 2º, parágrafo único, que a implantação das medidas ocorrerá de forma gradativa, conforme a disponibilidade financeira do Executivo, afastando a alegação de inconstitucionalidade por ausência de previsão de fonte de custeio.

A legislação municipal visa concretizar direitos fundamentais assegurados na Constituição da República (arts. 1º, III; 5º, I; 6º; e 227, caput) e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), possuindo fundamento constitucional legítimo e compatível com os princípios da dignidade humana e da proteção integral da criança.

O controle de constitucionalidade deve preservar a efetividade dos direitos sociais e fundamentais, especialmente os voltados à inclusão e acessibilidade de crianças com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

É constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece diretrizes de acessibilidade e inclusão para crianças com deficiência em espaços públicos, desde que não trate da estrutura administrativa nem do regime jurídico de servidores.

A criação de encargos ao Executivo, quando realizada de forma programada e condicionada à disponibilidade financeira, não configura vício formal de inconstitucionalidade.

Normas que concretizam direitos fundamentais à acessibilidade e ao lazer inclusivo de crianças com deficiência não violam o princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I; 6º; 24, XIV; 30, I e II; 227, caput; EC/ES, art. 63, parágrafo único; Decreto nº 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 878.911/RJ (Tema 917), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 29.09.2016; STF, ADI nº 5.139/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 11.10.2019; STF, ADI nº 4.723, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.06.2020; TJSP, ADI nº 2166395-45.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
contra a Lei nº 4.128/2023, aprovada pela Câmara
de
Vereadores de Linhares – após rejeição a veto
integral
do Chefe do Executivo –, que “dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques, no município de Linhares/
ES
”.

Aduz o requerente, em síntese, que a norma impugnada estaria eivada de circunstância geradora de sua inconstitucionalidade diante da existência de vício de iniciativa da referida Lei Municipal, haja vista a propositura do projeto ferir o princípio constitucional da separação de poderes e o teor do regramento legal gerar despesas ao Executivo Municipal sem indicação de fonte de custeio.

Diante disso, ped
iu
, liminarmente, a suspensão dos efeitos da
Lei Municipal nº 4.128/2023. No mérito, ped
iu que
seja julgada “procedente a ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.128/2023, adotando-se as providências necessárias para que cessem de forma
ex tunc
todos os efeitos por ela produzidos até agora, desde a sua aprovação pelo Legislativo Municipal”.

No ID nº 7941494 a Câmara Municipal de Linhares manifest
ou
-se
pela
constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.128/2023.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID nº 7984390, em que o Subprocurador-Geral, Dr. Josemar Moreira, opin
ou
pelo deferimento do pedido liminar.

O e. Tribunal Pleno indeferiu o pedido cautelar, em acórdão de ID nº 9004913.

Em nova análise, agora sobre o mérito da ação constitucional, a Subprocuradora-Geral de Justiça, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opina pela constitucionalidade da norma municipal de Linhares (ID nº 11712766).

Pois bem.
O teor da aludida norma,
Lei Municipal nº
4.128
/23, de 11 de
maio
de 2023
, contra o qual se insurge o autor, apresenta-se com o seguinte texto:

Art. 1º Os playgrounds infantis instalados em estabelecimentos de ensino, parques, clubes, áreas de lazer, públicos no Município de Linhares-ES, deverão disponibilizar brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência e mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Os brinquedos de que trata o caput deste artigo, deverão ser adequados às necessidades de crianças com deficiência e instalados por pessoal devidamente capacitado, seguindo as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 2º Para fins de cumprimento desta Lei, os parques infantis deverão seguir a seguinte proporção:

I - Parques infantis com até 5 (cinco) brinquedos devem disponibilizar ao menos 1 (um) brinquedo adaptado para crianças com deficiência;

II - Parques infantis com 6 (seis) a 10 (dez) brinquedos devem disponibilizar ao menos 2 (dois) brinquedos adaptados para crianças com deficiência;

III - Parques infantis com mais de 10 (dez) brinquedos devem disponibilizar ao menos 20% (vinte por cento) de brinquedos adaptados para crianças com deficiência.

Parágrafo único. A disponibilização de brinquedos adaptados nos parques e áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa, na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo.

Art. 3º Nos locais a que se refere o artigo 1º desta Lei, deverão ser afixadas placas com a seguinte informação: "Entretenimento infantil adaptado para integração de crianças com e sem deficiência".

Art. 4º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma o mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação própria, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

À luz do que dispõe a norma municipal
supracitada,
constata-se que o artigo 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo não estabelece, em nenhum de seus incisos, qualquer delimitação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a implementação de políticas públicas voltadas à promoção da equidade em favor de crianças com deficiência.

Vejamos o mencionado artigo da Constituição Estadual,
in verbis
:

Art. 63.
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV

- servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

V - organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

A
o contrário do que sustenta o Município de Linhares, o diploma legal impugnado não constitui ofensa ao princípio da separação dos poderes por invasão na esfera privativa do chefe do Executivo, mostrando-se equivocado o entendimento no sentido de que o tema retratado no texto normativo diz respeito à “organização administrativa do município e que implica em aumento de despesa pública sem a indicação da respectiva fonte de custeio” (ID nº 6261738, p. 17).

A
norma impugnada
não trata de matérias típicas da iniciativa reservada ao Executivo, como criação de cargos, estrutura administrativa ou despesas vinculadas ao orçamento,
mas
sim da instituição de diretrizes gerais de inclusão social,
cujo fundamento
primário
repousa
essencialmente

nos
princípios constitucionais da igualdade material
(art. 5º, caput e inciso I)
, da proteção integral da criança
(art. 227,
caput
)
e da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, inciso III)
.

N
ão é todo e qualquer projeto de lei que crie despesas ou determine obrigações ao Poder Executivo que estará adstrito à disciplina normativa de iniciativa exclusiva do Prefeito, sob pena de se esvaziar a função típica da Câmara Municipal.

Por se tratar de limitações ao poder de instauração do processo legislativo, as hipóteses previstas no texto constitucional estadual devem ser
interpretadas restritivamente
, inexistindo óbice à iniciativa parlamentar de projeto de lei que não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, porquanto o constituinte estadual não restringiu o âmbito de sua titularidade, cuidando-se, isto sim, de
competência legislativa concorrente.

Vislumbra-se, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do RE 878911/RJ, que n
ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública
, não trata: (I) da sua estrutura ou (II) da atribuição de seus órgãos, (III) tampouco do regime jurídico de servidores públicos
. Nesse sentido o julgado que originou o Tema 917 do STF:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.

Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.
(
STF - ARE: 878911 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/10/2016).

Na
hipótese em que também se analisava matéria que guarda pertinência com a ora apreciada e diante da alegação de vício de iniciativa quanto à
disponibilização de
cadeiras adaptadas para alunos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida em escolas públicas, o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de vício de iniciativa parlamentar, afirmando ser:

[...]

Constitucional a iniciativa do legislador alagoano para editar a Lei estadual n. 7.508/2013, pela qual se determina que os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, públicos e privados, e cursos de extensão disponibilizem “cadeiras adaptadas para alunos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida”
(art. 1º).

[...] (STF - ADI: 5139 AL, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/11/2019).

Ressalte-se, ainda, que q
uanto à alegação de aumento de despesas sem indicação de receitas
, deve ser observado que a Lei Municipal nº 4.128/23, cuja inconstitucionalidade é alegada,
previu expressamente que a disponibilização dos brinquedos adaptados
“
será feita de forma gradativa,
na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo
”

(parágrafo único, do artigo 2º),
facultando ao Chefe do Executivo Municipal a discricionariedade
em relação à
gradação temporal da implantação das medidas e a observância da disponibilidade de recursos financeiros para tal.

Consequentemente, observa-se que possíveis modificações para a adequação de "playgrounds infantis" definitivamente instalados deverão respeitar o mencionado parágrafo único, do artigo 2º, da Lei Municipal.

Em circunstância análoga à examinada, o legislativo do Município de São Manuel, Estado de São Paulo,
editou norma similar à ora impugnada
, com o seguinte teor:

"LEI Nº 4570, de 28 de junho de 2023.

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos e academias adaptados a crianças e adultos com deficiência em praças, parques, escolas e creches municipais, bem como em locais de diversão em geral, abertos ao público.

Art. 1º Os playgrounds instalados em jardins, parques, clubes, áreas de lazer e áreas abertas ao público, deverão conter brinquedos e academias ao ar livre adaptados para crianças e adultos com deficiência.

§ 1º Os equipamentos mencionados no 'caput' deste artigo deverão ser criados e instalados por pessoal capacitado, que adequará o equipamento à pessoa com deficiência;

§ 2º Além dos equipamentos estabelecidos no parágrafo anterior, os locais mencionados deverão, quando for o caso, ter brinquedos e aparelhos adaptados para atender as pessoas com deficiência visual, tais como, jogos de tabuleiro e baralhos táteis.

Art. 2º As praças, parques, clubes e locais afins deverão, ainda, ter em suas estruturas de acessibilidade para atender às pessoas com deficiência, dentro dos padrões da ABNT.

Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação".

Arguida a inconstitucionalidade da referida lei do Município de São Manuel, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o questionamento:

Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 4.570, de 28 de junho de 2023, do Município de São Manuel, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos e academias adaptados a crianças e adultos com deficiência em praças, parques, escolas e creches municipais, bem como em locais de diversão em geral, abertos ao público".
1. Ausência de vício de iniciativa - Ato normativo de origem parlamentar - Matéria que não se insere em nenhuma daquelas previstas no rol taxativo do artigo 24, § 2º da Carta Bandeirante - Competência legislativa concorrente. 2. Norma abstrata e genérica que visa conferir efetividade ao direito constitucional de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência (arts. 227, inciso II e parágrafo 2º e 244 da Lei Maior) - Legislação que não interfere na gestão do Município e tampouco veicula matéria inserida na reserva de administração - Ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurada. 3. Falta de especificação de fonte de custeio, ademais, que não traduz infringência ao disposto no artigo 25 da Constituição Estadual, mas apenas inexequibilidade da norma no ano em que foi aprovada - Ação improcedente.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2166395-45.2023.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/09/2023; Data de Registro: 14/09/2023).

Na verdade, a Lei ora impugnada neste Tribunal - assim como também se verifica com a Lei impugnada no Tribunal Bandeirante - visa a conferir
efetividade ao direito constitucional fundamental de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência
(arts. 227, inciso II e parágrafo 2º e 244 da Lei Maior), cumprindo ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal já declarou que “não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público
a fim de concretizar direito social previsto na Constituição
” (ADI n.º 4.723, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, 22.06.2020).

Admitir-se que normas como a ora impugnada padecem de inconstitucionalidade formal significaria, na prática, restringir sobremaneira a atuação do Legislativo local em temas centrais à cidadania e aos direitos fundamentais. O Judiciário, ao exercer o controle de constitucionalidade, deve fazê-lo com o olhar voltado à máxima efetividade dos direitos sociais e à promoção de uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva.

O
artigo 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pelo Protocolo Facultativo
(Decreto n. 6.949/2009),
com estatura constitucional por ter sido aprovada na forma do § 3º do art. 5º da Constituição da República
, dispõe-se sobre a
garantia, pelos Estados partes, do direito ao lazer das pessoas – inclusive crianças – com deficiência, com diversas obrigações assumidas
:

“
Artigo 30: Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam:

a) Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis;

b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais, em formatos acessíveis; e

c) Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional.

[...]

5.Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para:

[...]

b) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar, desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas às deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

c) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos esportivos, recreativos e turísticos;

d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar;

e) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços prestados por pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades recreativas, turísticas, esportivas e de lazer.”

Ingo Wolfgang Sarlet
ensina
que
“
as ações afirmativas destinadas à integração das pessoas com deficiência não se limitam, por evidente, ao mundo do trabalho, abarcando um dever de inclusão (integração e promoção) em todas as esferas da vida social, econômica, política e cultura
”.
1

Sob essa perspectiva
, vale lembrar que o legislador federal editou a Lei n.º 10.098/2000 que “estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
”, prevendo a
necessidade de adaptação das vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos visando promover mais ampla acessibilidade
, tratando-se a matéria, diga-se de passagem, de
competência legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal
(art. 24, inciso XIV, da CF), sendo aos Municípios conferida a possibilidade de “legislar sobre assuntos de interesse local” e “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal).

Ademais, não se trata de qualquer pessoa deficiente, refere-se a
crianças com deficiência e mobilidade reduzida
. E nesse sentido, a Lei Municipal em análise também assegura o direito fundamental à proteção integral do direito ao lazer das crianças com deficiência e mobilidade reduzida, nos termos do artigo 227,
caput
, da CRFB/88.

Assim, não se tratando de iniciativa reservada ou privativa do Poder Executivo, e por não versar a norma impugnada sobre a estrutura da Administração, atribuição de seus órgãos, tampouco sobre regime jurídico dos servidores públicos, inexiste vício de iniciativa causadora de inconstitucionalidade
formal da Lei Municipal de Linhares nº 4.128/2023
.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

1
- 1 - Igualdade como direito fundamental na Constituição Federal de 1988: aspectos gerais e algumas aproximações ao caso das pessoas com deficiência. In Manual dos direitos da pessoa com deficiência (São Paulo: Saraiva, 2013. p. 93).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Considerando tratar-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a ação.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei
4.128/2023 que “dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques, no município de Linhares/ES” sob a alegação de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que o projeto que redundou na referida legislação foi de autoria de um parlamentar.

O eminente Relator proferiu judicioso voto esgotando o tema e julgando improcedente o pedido formulado na inicial, entendimento que conta com minha integral adesão.

Faço aqui remissão às razões de meu voto em sede de juízo cautelar disponível no evento de
Id 9004913
. Não se trata aqui de invasão de um Poder sobre o outro. Pelo contrário. O legislador de Linhares tão somente buscou dar concretude ao que dispõem a Constituição Federal e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo - que foram incorporados ao ordenamento interno por meio do rito previsto no artigo 5º, §3º da Constituição Federal, o que lhe confere estatuto constitucional, como sabiamente apontado no voto de relatoria.

A questão orçamentária não sofre nenhuma interferência, pois a legislação deixou a juízo de oportunidade da Administração o momento e a forma de implementação da política pública.

Diante de todas essas razões, perfilho o entendimento apresentado por Sua Excelência no voto condutor.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

Voto com o relator

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.